Tribunal: TJBA
Processo: 8042425-51.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8042425-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALDELINA REIS MATOS Advogado(s): MAIANA LOPES PAIVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE. TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E PREJUDICIAIS DE MÉRITO. AFERIÇÃO SOBRE O VENCIMENTO/SUBSÍDIO BASE. INCORPORAÇÃO DE VPNI E ENQUADRAMENTO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS FINANCEIROS LIMITADOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada em 1997, com proventos integrais e paridade, em face dos Secretários de Administração e de Educação do Estado da Bahia, buscando a adequação do seu subsídio/vencimento ao Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008. O subsídio base da Impetrante (R$ 2.141,39, em abril de 2024) é inferior ao piso nacional para 40 horas semanais (R$ 4.580,57, em 2024). II. Questão em discussão. 1. Impugnação a gratuidade de justiça; 2. Ilegitimidade passiva das autoridades impetradas; 3. Decadência do direito de impetração ou prescrição do fundo de direito; 4. Direito líquido e certo à percepção do Piso Salarial Nacional do Magistério com base no vencimento/subsídio e não na remuneração global; 5. Alcance dos efeitos patrimoniais da eventual concessão da segurança. III. Razões de decidir. 6. A impugnação à gratuidade de justiça deve ser rejeitada, ante a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural e a ausência de prova objetiva em contrário fornecida pela Fazenda Pública impugnante. 7. As preliminares de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração deve ser rejeitada, em virtude da responsabilidade institucional na gestão e pagamento dos proventos de inatividade. 8. As prejudiciais de mérito de decadência e prescrição do fundo de direito devem ser rejeitadas, porquanto a omissão no pagamento do piso salarial configura relação jurídica de trato sucessivo, renovando-se mensalmente a lesão, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. 9. A Impetrante, aposentada em 1997, antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, possui direito à paridade remuneratória e integralidade de proventos, conforme as normas constitucionais então vigentes, sendo desnecessária a comprovação dos requisitos das regras de transição (Emendas Constitucionais nº 41/2003 e nº 47/2005). 10. O Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, previsto na Lei nº 11.738/2008, deve ser aplicado aos inativos com direito à paridade. 11. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167, o piso salarial refere-se ao vencimento ou subsídio base da carreira, excluindo-se as vantagens de caráter individual ou as que demandem condição especial de trabalho, não se aplicando à remuneração global. O valor percebido pela Impetrante a título de subsídio/vencimento, comprovadamente inferior ao piso nacional fixado, configura ato ilegal e omissivo. 12. Os efeitos financeiros da concessão da segurança são devidos a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, de acordo com o § 4º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009. IV. Dispositivo e tese. Rejeição das preliminares processuais de ilegitimidade passiva e de impugnação à gratuidade de justiça. Rejeição das prejudiciais de mérito de decadência do direito de impetração e de prescrição do fundo de direito. Segurança concedida. Tese de julgamento: O servidor aposentado com direito à paridade e integralidade, cujo subsídio/vencimento base se encontra abaixo do Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008), tem direito líquido e certo à adequação dos seus proventos ao valor mínimo legalmente estabelecido, calculado sobre o vencimento/subsídio, com o pagamento das diferenças a partir da data da impetração do Mandado de Segurança. Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, § 5º. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudências relevantes citadas: STF - RE: 173682 SP, Relator: Min. SYDNEY SANCHES, Data de Julgamento: 22/10/1996, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19-12-1996 PP-51791 EMENT VOL-01855-06 PP-01104; STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80557538220238050000, Relator.: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 18/02/2025; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80279514620228050000, Relator.: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 8051493-59.2023.8.05.0000, Relator.: DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2024; TJ-BA - Petição: 80012671620248050000, Relator.: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 17/04/2024; e TJ-BA - Petição: 80014419320228050000, Relator.: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, Data de Julgamento: 10/02/2022, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 15/07/2022. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8042425-51.2024.8.05.0000, sendo Impetrante VALDELINA REIS MATOS, e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado Bahia, à unanimidade, rejeitar as preliminares, as prejudiciais de mérito e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator